Tribunal: TJDFT
Processo: 0701872-18.2020.8.07.0008
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701872-18.2020.8.07.0008 RECORRENTE: JOSÉ ENALDO CAMPOS DE FARIAS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VERSÃO DA VÍTIMA HARMÔNICA E COESA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos crimes contra o patrimônio, em especial quando cometidos no âmbito da violência doméstica, reserva-se à vítima a presunção de veracidade sobre os fatos relatados, com exceção das hipóteses em que houver inconsistências robustas em suas versões ou contraprova dos fatos alegados, o que não se verifica na hipótese. 2. Recurso desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e 157 do Código Penal, requerendo a absolvição por insuficiência de provas para a condenação, em observância ao princípio in dubio pro reo. Assevera que a condenação se pautou somente na declaração da vítima, única prova produzida no curso da instrução processual. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante ao apontado vilipêndio aos artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e 157 do Código Penal, porquanto a Turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Entretanto, em todas as oportunidades em que foi ouvida, a vítima declarou, de forma harmônica, a dinâmica dos fatos: que o réu bateu em seu portão; que ao abrir o portão, foi empurrada pelo réu e caiu ao solo; que ele subtraiu seu aparelho celular e esvaiu-se do local; que o réu não lhe devolveu o celular nem lhe restituiu o valor correspondente. Esclareceu que não foi encaminhada ao Instituto Médico Legal para a realização do exame de corpo de delito porque a queda da própria altura, em razão do empurrão, não lhe causou ferimentos perceptíveis, circunstância que não desconfigura o crime em apreço. Noutro giro, o réu, ciente da presente ação e pessoalmente intimado a comparecer à audiência de instrução e julgamento, absteve-se de apresentar versão diversa para o ocorrido. Conclui-se, portanto, não haver nos autos qualquer elemento que desmereça o relato da vítima. (...) Portanto, há de se reconhecer a presunção de veracidade conferida à palavra da vítima nas circunstâncias dos autos, sendo os elementos de prova produzidos no curso da instrução processual suficientes para a formação da convicção do juízo a respeito do roubo praticado pelo réu, em situação de violência doméstica e familiar, o que justifica a sua condenação.” (ID 49486240) Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A020